Tribunal: TJPA
Processo: 0004701-57.2017.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004701-57.2017.8.14.0029

APELANTE: VALDENILSON DOS SANTOS SALES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0004701-57.2017.814.0029

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARACANÃ/PA

APELANTE/APELADO: VALDENILSON DOS SANTOS SALES

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PLEITO DEFENSIVO.
APELAÇÃO VALDENILSON
:
ABSOLVIÇÃO. SOMENTE DEPOIMENTOS POLICIAIS.
IRRELEVÂNCIA.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
APELAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO:
DOSIMETRIA. PARCIAL CABIMENTO.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
.
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO DE VALDENILSON E PARCIAL PROVIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER
dos presentes recursos e
NEGAR

PROVIMENTO
referente ao proposto por
VALDENILSON DOS SANTOS SALES
e
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
para o interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
tão somente para reformar parcialmente a dosimetria, mantendo os demais termos da sentença
,
conforme fundamentação supra.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0004701-57.2017.814.0029

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARACANÃ/PA

APELANTE/APELADO: VALDENILSON DOS SANTOS SALES

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações

interposta por
VALDENILSON DOS SANTOS SALES
e
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que condenou aquele pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (ID nº 4798091 p. 2-4) em resumo, que em 22/06/2017 policiais civis e militares ao cumprirem mandado de busca e apreensão domiciliar e pessoal (ID n] 4798091 p. 17-19 expedido em desfavor de Valdenilson em sua residência, o avistaram vendendo substâncias entorpecentes, tendo o mesmo empreendido em fuga ao avistar a guarnição.

Ato contínuo, os policiais prosseguiram com revista no imóvel e encontraram: na cozinha em cima de um balcão dentro de um balde de gelo 19 (dezenove) petecas de óxi; 02 (duas) petecas da mesma substância dentro de uma caixa de sapato; 01 (uma) balança de precisão; 01 (uma) faca pequena; 01 (um) cálice de inox; grande quantidade de sacos plásticos e 02 (duas) bombas d’água produto de furto.

O Apelante Valdenilson somente veio ser preso, após ter sido expedido mandado de prisão preventiva, na data de 07/08/2017 conforme Boletim de Ocorrência no ID nº 4798088 p. 22.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4798095 p. 1-17), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4798097 p. 2-7), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e o Ministério Público apelou (ID nº 4798097 p. 13-18); pleiteando pela reforma na dosimetria, considerando a existência de vetores desfavoráveis.

Constam as contrarrazões aos recursos (ID nº 4798097 p. 20-23 e 30-36), ambas pleiteando o improvimento dos apelos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo de Valdenilson e
provimento
do Recurso do Ministério Público (ID nº 4798098 p. 2-9).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o e passo a apreciá-lo.

1.

Da apelação de VALDENILSON

1.1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas quanto ao delito de tráfico de drogas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, em razão de que foi baseada somente em depoimentos policiais, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, V e VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico que a busca e apreensão e posterior prisão efetuada foram devidamente apuradas mediante inquérito policial anterior e depoimentos dos policiais.

Ademais ressalta-se que a participação de Valdenilson na prática do comércio de entorpecentes ilícitos, que, mesmo tendo se evadido do local no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão se encontra comprovado mediante denúncias que geraram a abertura do inquérito policial, conforme trecho do pedido de expedição do referido Mandado:

“A partir das denúncias foram feitas diuturnas investigações e identificados os locais onde são armazenados entorpecentes, com endereço e o nome dos responsáveis pelas ‘bocas’.

(...)

Por outro lado, o nacional CARECA teria adquirido a antiga casa do TELESENA para ali armazenar e comercializar drogas. No então, a venda é feita de forma velada, e a droga acondicionada no interior dos imóveis, o que dificulta o trabalho policial e a prisão em flagrante.”

Além do que no dia em que foi cumprida a prisão preventiva de Valdenilson, este estava de posse de 29 (vinte e nove) pedras de óxi e 01 (uma) motocicleta com registro de furto,
conforme Boletim de Ocorrência no ID nº 4798088 p. 22
.

Ademais, restou devidamente comprovada a materialidade mediante
Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº 4798091 p. 22) e do

Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4798092 p. 28-29).

A defesa ainda tenta fazer crer que a casa era inabitada, abandonada, e que o réu não estava no imóvel, contudo, conforme se pode extrair dos depoimentos dos policiais prestados em Juízo, estes afirmam haver alguns móveis que guarnecem uma residência habitável, bem como o mesmo estava em um beco bem próximo ao imóvel:

RAIMUNDO NONATO DA ROCHA MARINHO: “que o réu ao perceber a aproximação da polícia evadiu-se correndo por um beco que tem próximo à sua casa tendo deixado seus chinelos,

(...)

Que na casa havia uma cama de alvenaria, no quarto na cozinha havia um balcão de alvenaria, não lembrando dos demais móveis, mas podendo informar que havia poucos móveis; que a polícia tinha conhecimento que a casa era usada para moradia e para ponto de venda de drogas;”

MIZAEL DE SOUSA PINHEIRO: “o réu ao avistar a aproximação da polícia empreendeu fuga correndo; que o réu não estava dentro da casa e sim em um beco que fica bem próximo a residência dele.

Que a casa tinha aparência de que morava pessoas nela.”

ANTONIO MOURA DA SILVA JÚNIOR: “que a casa abordada não estava abandonada, que a casa tinha colchão e cama, tinha utensílios domésticos.”

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao réu, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos, e por meio da materialidade delitiva o cometimento do delito de tráfico de drogas.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL N
O HABEAS CORPUS
.
CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA
.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO
.
DISCUSSÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DA DROGA APREENDIDA
.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA
.
NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO/PROBATÓRIO
.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA PRISÃO
.
VALIDADE
.
C
OTEJO COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM GRAU DE APELAÇÃO FAVORÁVEL AO ACUSADO
.
AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE
.
CARÁTER OPINATIVO DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL
.
PRECEDENTES DO STJ
.
AGRAVO IMPROVIDO
.

1. (...)

2. Ressalte-se, ademais, que
esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que não há óbice que a condenação seja embasada nos depoimentos de policiais responsáveis pela investigação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como se verifica no caso concreto
.

3. (...)

4.
Agravo regimental improvido
.

(STJ - AgRg no HC: 712305 SC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos constantes dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2.

Apelação do Ministério Público

2.1. Do redimensionamento do apenamento: Pedido de aumento da pena-base

Pugna o Órgão Ministerial pelo redimensionamento do apenamento, para que seja majorada a pena-base, considerando que em sentença houve reconhecimento de três vetores desfavoráveis ao Réu (
antecedentes, circunstâncias e consequências do crime
), contudo, o Magistrado Singular fixou a pena-base no mínimo legal.

Razão parcial assiste.

Com relação aos
vetores
circunstâncias e consequências do crime
, uma vez que são inerentes ao tipo penal e não apresentam qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base.

Assim restando como desfavorável tão somente o fato de que o Apelante
não é primário
, pois possui condenação transitada em julgado, fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e mais 600 (seiscentos) dias-multa em definitivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos e
NEGO

PROVIMENTO
referente ao proposto por
VALDENILSON DOS SANTOS SALES
e
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
para o interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
tão somente para reformar parcialmente a dosimetria, mantendo os demais termos da sentença
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/11/2022